Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-63.2020.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº
0000066-63.2020.8.05.0260

Comarca de Origem:
tremedal

PROCESSO DE 1° GRAU:
0000066-63.2020.8.05.0260

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A)
:
VLADIMIR FERREIRA CAMPOS

APELADO:
WILLIAN PEREIRA DA SILVA

advogadoS:
SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

procurador do estado: RICARDO JOSÉ COSTA VILLACA

APELAD
A
/defensor
A
dativ
A
:
SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSOS SIMULTÂNEOS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06, RECONHECIDA NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE.
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O VALOR DO DIA-MULTA.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. NULIDADE. PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MÉRITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERTINÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À TABELA DA OAB/BA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, RESP N.º 1.656.322/SC – TEMA 984. COMPLEXIDADE DA CAUSA, ZELO PROFISSIONAL E TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo Estado da Bahia contra sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tremedal, que condenou William Pereira da Silva pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput e § 4º, da Lei n.º 11.343/06), fixando-lhe a pena de 01 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 110 dias-multa. O Juízo de origem também reconheceu o dever do Estado de remunerar a advogada dativa, arbitrando honorários no valor de R$ 5.100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se a fração adotada para a redução da pena foi adequada; (iii) determinar a validade da nomeação da advogada dativa e a obrigação do Estado quanto ao pagamento dos honorários; (iv) verificar se é cabível a redução ou complementação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) pressupõe a presença cumulativa dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.

4. A certidão negativa de antecedentes e a inexistência de prova de reiteração delitiva afastam a figura do traficante habitual, autorizando a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

5. A quantidade de droga apreendida (27,85g de cocaína) não é suficiente, por si só, para presumir habitualidade delitiva, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos probatórios concretos, conforme jurisprudência do STJ.

6. A confissão extrajudicial do réu, isolada e sem corroboração probatória, não permite a exclusão da benesse legal, pois não se traduz em prova inequívoca de dedicação criminosa.

7. A utilização da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria da pena impede sua reapreciação como fundamento para modulação inferior da fração redutora na terceira fase, sob pena de bis in idem.

8. A nomeação de advogada dativa foi legítima e necessária à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo irrelevante a ausência de requisição formal à OAB, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. O Estado tem o dever legal de arcar com a remuneração de defensor dativo (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94), inclusive pela atuação em segunda instância, como nas contrarrazões de apelação.

10. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de complexidade, diligência e tempo despendido, podendo ser ajustada pelo juízo, independentemente das tabelas da OAB.
O valor inicialmente fixado, pela atuação em primeira instância, foi reduzido, com majoração de 20%, pela atuação recursal.

11. De ofício, foi alterado o parâmetro do cálculo do valor unitário do dia-multa, fixando-o com base no salário mínimo vigente à época do delito, conforme art. 49, § 1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso do Estado da Bahia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. De ofício, alterado o valor do dia-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 0000066-63.2020.8.05.0260, da comarca de Tremedal, em que figuram como recorrentes o Ministério Público e o Estado da Bahia e como recorridos William Pereira da Silva e Samantha Ferraz Alves Aguiar.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e, de ofício, alterar o valor do dia-multa, conforme art. 49, § 1º, do CP, bem assim conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, com acolhimento da complementação dos honorários arbitrados, pela atuação da advogada nomeada em segunda instância, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0000066-63.2020.8.05.0260)